Tribunal: STF
Processo: Rcl 65547
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Eneas Marcos Viana para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    A defesa técnica narra, em síntese, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, de maneira teratológica, aplicou a Súmula 182 de sua jurisprudência e, por conseguinte, não conheceu do agravo interno no recurso extraordinário no agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    Afirma que demonstrou, fundamentadamente, a existência de repercussão geral, mas que, mesmo assim, o agravo não foi conhecido.



    Sustenta que a autoridade reclamada deixou de observar o disposto no art. 5º, LV e LVI, da Constituição.



    Ao final, requer:



    “[...] seja recebida e conhecida a presente reclamação para JULGAR LIMINARMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, e, CASSAR a decisão reclamada e, nos termos da fundamentação, determinar a remessa dos autos do agravo em recurso extraordinário, que tramita na Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2330189 - MG (2023/0111445-3) ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (documento eletrônico 1, pp. 20-21; grifado no original).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão reclamado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação do Tema n. 181 do Supremo Tribunal Federal. 3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ (‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’). 4. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 25, p. 1).



    Da leitura da decisão impugnada, constato que não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça apenas exerceu competência própria ao não conhecer do agravo regimental com fundamento nos arts. 932, III; e 1.021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, e na Súmula 182 da sua jurisprudência.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia, o que não ocorre nestes autos.



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 160. AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DE TURMA RECURSAL. TRÂNSITO OBSTADO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA PRÓPRIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Reclamação ajuizada questionando a negativa de seguimento do agravo interposto contra a decisão colegiada que reexaminou o mérito do processo para possível adequação ao precedente na Repercussão Geral, conforme determinado no ARE 846.605/RN. II - Trâmite do referido agravo obstado por ausência de previsão legal. III - Inexiste, no caso, usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às suas próprias decisões. IV - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia, o que não se verifica na decisão reclamada. V -Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 42.058 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de situação de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às suas decisões. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 42.076 AgR/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8/6/2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação constitucional com pretensão de rediscutir juízo de admissibilidade proferido no exercício da competência própria do Tribunal de origem delineada no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 38.845 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/5/2020).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator